Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710409-02.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: VANTUIL MOREIRA PEREIRA, VARCIRLEY RIBEIRO, VASTI DE MOURA NEVES, VENANCIO PEREIRA LIMA, VENILTON TOMAZ DO VALE, VENINA DOS SANTOS ARAUJO, VENINA FERREIRA CHAVES, VENINA GOMES DE SOUZA, VERA ALICE DAS GRACAS ARAUJO PEREIRA, VERA DOS ANJOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO VANTUIL MOREIRA PEREIRA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior e repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004